Tribunal: TJDFT
Processo: 0000692-26.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão de absolvição improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor conduta social afastada. Fundamentação inidônea. Condenação pretérita do réu pela prática de delitos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tema 1.077/STJ. Deslocamento da anotação negativa da FAP para o vetor antecedentes. Condenação definitiva por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime examinado nos autos. Pena-base fixada na sentença mantida ainda que por outros fundamentos. Ausência de reformatio in pejus. Pena definitiva. Alteração de reclusão para detenção. Observância ao preceito secundário do art. 12 do Estatuto do Desarmamento. Pena pecuniária e regime prisional aberto mantidos. Recurso conhecido e parcialmente provido.